Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-35.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da r. sentença que condenou o réu pela prática de crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se de adolescente vítima do delito de furto, é suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em1/6(um sexto) sobre a pena mínima como de1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Tratando-se de réu reincidente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é permitida quando a reincidência não for específica e desde que a medida seja socialmente recomendável. No caso, embora não configurada reincidência específica, não se vislumbra ser a medida socialmente recomendável, pois o réu ostenta condenação anterior (roubo) e praticou de novo crime (furto) durante o cumprimento de pena.
IV. Dispositivo:
6. Afastado o trâmite processual em segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.